Tribunal: TJDFT
Processo: 0750839-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu temporariamente o direito de visitas do agravante à sua genitora, idosa interditanda, até posterior manifestação judicial.
O agravante buscava a regulamentação das visitas à sua mãe, que possui síndrome demencial e se encontra sob curatela da agravada. A decisão impugnada fundamentou-se na necessidade de resguardar a integridade física e emocional da idosa diante de alegações de conflitos familiares e riscos ao seu bem-estar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de suspensão das visitas de filho a genitora idosa em razão de conflito familiar e risco à sua integridade emocional e física; e (ii) a necessidade de instrução probatória para eventual reavaliação da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Estatuto do Idoso garante o direito à convivência familiar, mas também protege contra qualquer forma de violência ou opressão (Lei no 10.741/2003, arts. 3o e 4o).
5. O relatório técnico do Ministério Público indicou que a presença do agravante pode comprometer a estabilidade emocional da idosa e sugeriu medidas protetivas.
6. A manutenção da suspensão das visitas visa garantir a proteção integral da idosa até que haja completa instrução probatória e eventual perícia técnica para verificar o impacto da convivência.
7. Precedentes jurisprudenciais indicam que, em casos de risco à saúde psíquica e física do idoso, a suspensão de visitas pode ser mantida até a devida avaliação técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A suspensão do direito de visitas a idoso interditado pode ser mantida quando há indícios de que a convivência causa prejuízos ao seu bem-estar físico e emocional, sendo necessária instrução probatória para reavaliação da medida.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0727862-69.2019.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12.08.2020, DJe 24.08.2020